Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Processo : 0739644-36.2020.8.07.0001 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos interpostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator